Tribunal: TJDFT
Processo: 0715727-52.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADES IMOBILIÁRIAS MULTIPROPRIEDADE. OUTORGA DE ESCRITURA. AUSÊNCIA VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente a rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos e a reversão em seu favor da multa contratual de 25%, do valor total do contrato. Em suas razões, a recorrente sustenta que a ausência da escritura configura inadimplemento substancial que frusta a efetiva aquisição da propriedade. Afirma a averbação de indisponibilidade do imóvel em razão de dívidas do promitente comprador, estando limitado o direito de propriedade da recorrente. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 78526080). Contrarrazões apresentadas (ID78526083).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. A sentença recorrida afastou o pedido da autora por entender o inadimplemento da requerida é mínimo e, por conseguinte, afastou o direito à resolução.
5. Narra a autora que em outubro de 2019 adquiriu a cota 06, do denominado apartamento n° 501, localizado no 5° andar, da Torre 01, do empreendimento Alta Vista Thermas Resort em Caldas Novas. Alega que houve o descumprimento contratual, mesmo após a quitação do contrato, já que não efetuada a outorga da escritura pública de compra e venda definitiva da propriedade da fração imobiliária da unidade adquirida.
6. Em que pese as alegações dos autores, não restou demonstrado o alegado vício no serviço. Cediço que “O sistema time-sharing ou multipropriedade imobiliária, conforme ensina Gustavo Tepedino, é uma espécie de condomínio relativo a locais de lazer no qual se divide o aproveitamento econômico de bem imóvel (casa, chalé, apartamento) entre os cotitulares em unidades fixas de tempo, assegurando-se a cada um o uso exclusivo e perpétuo durante certo período do ano.” (REsp n. 1.546.165/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 6/9/2016.). E, no caso, não comprometido o uso exclusivo da unidade imobiliária, por “módulo de tempo”, correspondente à fração adquirida pela autora/recorrente mesmo ante atraso de outorga de escritura pública.
7. No caso, embora a escritura pública definitiva do imóvel ainda não tenha sido outorgada, o comportamento da recorrente de buscar a rescisão contratual, mesmo usufruindo do bem, mostra-se contraditório, o que revela afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que permeia as relações contratuais (art. 422, CPC). Boa-fé que exige dos contratantes mútua cooperação como forma de resguardar o cumprimento da relação contratual, cujos deveres contratuais abrange a proibição de comportamento contraditório.
8. Como bem destacado em sentença: “Além disso, o inadimplemento da demandada não impede o pleno exercício de seu direito de propriedade, pois, a fração tem sido utilizada e a falta da escritura não obsta eventual cessão de direitos, se esse for o interesse da adquirente. Ademais, a autora possui tutelas adequadas para amparo de seu direito, como a adjudicação compulsória, por exemplo. Assim, configurado o abuso de direito em pleitear a resolução, não há se falar em restituição dos valores pagos, tampouco em inversão das cláusulas penais relativas ao desfazimento do negócio”. (ID 78526069). Sentença mantida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.